Tribunal: TJMT
Processo: 1011299-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011299-08.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI (EMBARGADO), IVANICE GOUVEIA DALAFINI - CPF: 432.013.691-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), APARECIDO DALAFINI - CPF: 012.400.058-49 (EMBARGADO), IVANICE GOUVEIA DALAFINI - CPF: 432.013.691-87 (EMBARGADO), HERCULES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.973.681-04 (EMBARGADO), DENES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.995.061-72 (EMBARGADO), JOSE MARCONI DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 025.848.757-72 (EMBARGANTE), UBYRATAN DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 176.887.606-15 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 427.113.046-04 (EMBARGANTE), ELECTRA MARIA DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 530.852.806-34 (EMBARGANTE), EDUARDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.163.571-72 (EMBARGANTE), MARIA ALZIRA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 004.597.201-04 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS GUIMARAES ANDRADE - CPF: 000.103.751-04 (EMBARGANTE), MARCOS DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 292.670.301-59 (EMBARGANTE), HELOISA GLASS - CPF: 296.651.831-68 (EMBARGANTE), SERGIO DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 288.155.481-49 (EMBARGANTE), DENISE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 462.663.301-30 (EMBARGANTE), HERMELINDA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA - CPF: 023.209.081-53 (EMBARGANTE), RIZOLETA AMARAL DE ALMEIDA (EMBARGANTE), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1011299-08.2022.8.11.0000 – ID no 147125151

EMBARGANTES
: JOSE MARCONI DE ALMEIDA SANTOS e OUTROS

EMBARGADOS
:

DENES GOUVEIA DALAFINI e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA QUE SE DISCUTE O VALOR DA CAUSA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – NÃO INDICAÇÃO DOS PONTOS OMISSOS, OBSCUROS E CONTRADITÓRIOS – MATÉRIA DISTINTA DO V. ACÓRDÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a indicação dos pontos omissos, obscuros e a contraditório, muito mais ainda quando a matéria trazida nos aclaratórios é totalmente distinta da apreciada no acórdão recorrido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

JOSE MARCONI DE ALMEIDA SANTOS e OUTROS

interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 147125151

objetivando sanar supostos vícios que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 145943173
que
deu provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011299-08.2022.8.11.0000
, para reformar a decisão singular que determinou a emenda da inicial para correção do valor da causa, após 17 anos de tramitação do feito, de modo a prevalecer o valor atribuído à causa no ano de 2005, referente
Ação Reivindicatória c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização no 0000850-51.2005.8.11.0049.

Em suma, o recurso dos embargantes defende a atribuição de efeitos infringentes, para a modificação do acórdão recorrido, sem, no entanto, apontarem obscuridades, contradições ou omissões que justifiquem seus pedidos.

Alegam que houve que houve supressão de instância por parte deste Colendo Tribunal, ao realizar a delimitação da área objeto de reivindicação na lide originária, sem que tal delimitação tenha sido sequer analisada pelo Juízo de Primeiro Grau e estar evidenciado pelos pedidos e controvérsia jurídica ali debatida, que a área objeto de reivindicação é maior.

Adiante, pontuam a impossibilidade de o Tribunal decidir sobre matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, em ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, devendo assim, a questão ser corrigida nestes aclaratórios.

No mais, enfatizam que não compete a este Colendo Tribunal, neste momento processual, promover a delimitação do objeto da lide originária, quando em realidade, tal tema será objeto de deliberação em vindoura sentença de mérito.

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração para ser excluído do v. acórdão embargado informações inerentes à delimitação do objeto da lide originária, pois como demonstrado, tal questão ainda será objeto de deliberação pelo Juízo
a quo
.

As contrarrazões vieram no
ID no 149836192
, oportunidade em que a embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em comento, além de a parte embargante não ter apontado quaisquer vícios de
obscuridade, contradição ou omissão, a fim de justificar os presentes embargos de declaração, apresenta questionamento totalmente distinta do que foi decidido.

Alegou que o v. acórdão delimitou a área objeto da ação reivindicatória, incorrendo em supressão de instância e ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, o que não condiz com a realidade.

No entanto, em momento algum foi determinado no v. acórdão a delimitação da área que deve ser objeto de discussão na origem.

A bem da verdade, o que restou decidido no v. acórdão foi o valor da causa.

Na hipótese, o juiz determinou, de ofício, a emenda da petição inicial para correção do valor da causa, após 17 anos de tramitação da ação (2005/2022), enquanto o v. acórdão determinou

que deve prevalecer o valor dado à causa no ano de 2005, sob o argumento de que descabe a determinação de emenda da inicial ‘de ofício’ após 17 anos de tramitação do feito, uma vez que a ação foi proposta na vigência do Código Processo Civil de 1973, quando não era possível a correção de ofício. Confira a ementa:

“E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA ALTERAR O VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO - APÓS 17 ANOS DE TRAMITAÇÃO - DESCABIMENTO – DISTRIBUIÇÃO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73 – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – PREJUÍZOS PARA AS PARTES – DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe determinar a emenda da inicial fixando novo valor da causa ‘de ofício’ após 17 anos de tramitação do feito, muito mais ainda quando a distribuição da ação se deu sob a vigência do CPC/73, o qual não previa a correção do valor da causa ex officio pelo magistrado condutor do feito, bem como no período da sua fixação (2005), o imóvel se localizava em região praticamente inóspita, cujo preço pouco valia, podendo o valor fixado à época corresponder de fato ao valor da área em discussão.

Ademais, a decisão proferida vai de encontro com o artigo 5o, inciso, LXXVIII, da Constituição Federal, além de trazer prejuízo imensurável para as partes que aguardam uma resposta do Poder Judiciário por mais de17 anos, sem qualquer solução, exceto medidas que oneram ainda mais o processo e dificultam a celeridade processual.-”

Foi enfatizado ainda que se trata-se de ação em que se discute valor de causa de áreas de terras, que por si só é uma das mais complexas, uma vez que necessário se faz socorrer-se das mais variadas noções de valor para que, após uma somatória de conteúdo, poderá aproximar-se, ao menos, do que realmente seja a expressão de valor.

Quanto à delimitação da área, este foi alegado pelo agravante na sua peça inicial de
ID no 131263194
, o que por si só não pode levar a concluir que a área em discussão seja esta ou aquela, o que na certa será dirimida quando do julgamento do mérito do processo originário. Confira fragmento da inicial:

Portanto, se a área em discussão é de 1.000 hectares, conforme defendido pelos requeridos/embargados ou de 6.506,96 hectares, defendido pelos autores/embargantes ou 18.876 hectares, como fixado na decisão recorrida, cumpre ao juízo da causa analisar após a devida instrução processual na origem.

Portanto, não há que se falar em supressão de instância ou violação ao duplo grau de jurisdição, principalmente quando a questão apresentada é totalmente distinta do que foi julgado.

No mais, não é cabível embargos de declaração quando não há indicação dos pontos omissos, obscuros e contraditórios, a exemplo dos presentes aclaratórios, demonstrado clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022